Tribunal: TCU
Processo: 022.057/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1679/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada por força do subitem 9.1.4 do Acórdão 1671/2019-TCU-Plenário , com vistas a apurar a regularidade da aplicação dos recursos do Convênio 702262, firmado entre o extinto Ministério do Trabalho (absorvido pelo atual Ministério da Economia) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). Considerando que o mencionado subitem 9.1.4 do Acórdão 1671/2019-TCU-Plenário prolatou determinação à SecexPrevidência nos seguintes termos: "9.1.4. autue processos de representação visando à apuração da regularidade da aplicação dos recursos do convênio 702262, no âmbito do qual deve ser avaliada, em caso de não instauração de tomada de contas especial, as análise da prestação de contas desse convênio a ser realizada pelo Ministério da Economia, conforme determinação do subitem 9.3 [leia-se 9.2] abaixo, avaliando-se também nessa representação a conduta dos gestores que tomaram a decisão de transferir recursos diretamente a entidades privadas, cujos objetivos sociais são discrepantes com os objetivos do ajuste;" Considerando, ainda, que o subitem 9.2 do mesmo Acórdão determinou ao Ministério da Economia a adoção da seguinte providência: "9.2. determinar ao Ministério da Economia que conclua, se ainda não o fez, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a análise da prestação de contas do convênio 749402, firmado com o Centro de Atendimento ao Trabalhador (Ceat), e 702262, firmado com a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM), informando, ao término deste prazo, as conclusões a este Tribunal e encaminhando as respectivas tomadas de contas especiais, em caso de não aprovação das prestações de contas;" Considerando que, conforme a documentação encaminhada pelo Ministério da Economia, o órgão responsável pela análise da prestação de contas concluiu pela necessidade de instauração de tomada de contas especial para apurar o quantum e a responsabilidade pelo dano causado em decorrência do Convênio 702262; Considerando, conforme as informações à peça 7, que a tomada de contas especial foi instaurada em 30/4/2020 (Processo SEI/ME 12600.101277/2020-2, registrado com o número 1479/2020 no âmbito do eTCE), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por atender os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) considerar atendidos os comandos dos subitens 9.1.4 e 9.2 do Acórdão 1671/2019-TCU-Plenário em relação ao Convênio 702262; c) arquivar estes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.057/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego (extinto); Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome (extinto) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há.